Tribunal: STF
Processo: AR 2845
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Tributário e processual civil. Ação rescisória. Contribuição para o PIS e COFINS. Violação a literal disposição de lei. Caráter infraconstitucional da controvérsia. Remessa do feito ao STJ. Art. 1033 do CPC.  Decisão rescindenda em consonância com o entendimento então predominante. Súmula 343/STF. 
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC.
2. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que, se o acórdão a ser desconstituído estiver em consonância com o entendimento então predominante, não é cabível a sua posterior rescisão diante de eventual alteração jurisprudencial (Súmula 343/STF) Precedente.
3. O acórdão objeto desta ação rescisória concluiu pela impossibilidade de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, a despeito da improcedência do recurso extraordinário pelo caráter infraconstitucional da controvérsia. À época do julgamento, prevalecia o entendimento de que, diante da interposição conjunta de REsp e RE, não se aplicava o art. 1.033 do CPC (ARE nº 1.134.082 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.02.2019).
4. Alteração posterior do entendimento, a partir do julgamento do RE nº 1.258.896 ED-AgR-ED-EDv-AgR <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur464607/false>, redator para acórdão o Min. Alexandre de Moraes, j. em 18.12.2021.
5. Conforme o art. 968, § 4º c/c art. 332, I, ambos do CPC, reputo ser hipótese de julgamento de improcedência liminar do pedido, independentemente de citação da parte ex adversa, na medida em que a pretensão esbarra na Súmula 343/STF.
6. Diante do exposto, conheço da presente ação rescisória e nego-lhe seguimento, por ser manifestamente improcedente, com base no art. 968, § 4º c/c art. 332, I, ambos do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré.

1.	Trata-se de ação rescisória, com pedido cautelar, ajuizada por Werner Informática LTDA, em face da União, que tem por objeto a desconstituição de parte do acórdão proferido pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.266.902 AgRg. O julgado foi assim ementado:

 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. ALÍQUOTA ZERO. LEI 11.196/2005. REVOGAÇÃO. LEI 13.241/2015. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA FÉ, PROTEÇÃO DA CONFIANÇA DOS CONTRIBUINTES. BENEFÍCIO POR PRAZO CERTO E CONDICIONADO. ART. 178 DO CTN. CARACTERIZAÇÃO E POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante a incidência da Lei 13.241/2015 e a aplicação do disposto no artigo 178 do Código Tributário Nacional demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

2.	A ação rescisória busca fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil. A autora sustenta, em essência, que “na data da prolação do acórdão rescindendo (11 de novembro de 2020), a jurisprudência dominante do STF sobre o tema era no sentido da possibilidade de aplicação do artigo 1.033 do CPC e [d]o retorno do feito ao STJ quando o STF não apreciar o recurso constitucional ao decidir que há ofensa constitucional reflexa na matéria recursal”. Ao final, pugna para que “seja proferido novo acórdão, para fim de declarar a possibilidade de devolução dos autos ao STJ, para fim de análise do recurso especial antes manejado nos autos”.

3. 	É o relatório. Passo a decidir.

 I.	Pressupostos formais

4. 	Primeiramente, verifico que a parte observou o prazo decadencial do art. 975 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente ação foi apresentada dentro do prazo de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão.

5. 	De igual modo, o requisito previsto no art. 968, II, do CPC, foi observado, na medida em que a parte recolheu a importância de cinco por cento sobre o valor da causa.

 II.	Mérito

6. 	O fundamento da presente ação rescisória é a violação a norma jurídica, notadamente o art. 1.033 do CPC, sob o fundamento de que o acórdão rescindendo não observou a jurisprudência dominante desta Corte quando da sua prolação.

7. 	Acerca da ação rescisória que questiona a violação à norma jurídica, este Supremo Tribunal Federal possui enunciado sumular de longa data, que segue em plena vigência, com o seguinte teor:

Súmula 343: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

8.	Com efeito, o entendimento desta Corte se consolidou no sentido de que, se o acórdão a ser desconstituído tiver sido prolatado em consonância com o entendimento então predominante, não é cabível a sua posterior rescisão diante de eventual alteração jurisprudencial. Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida. (AR 2297, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 03.03.2021)

9. 	Na hipótese sob a análise, o acórdão objeto da ação rescisória concluiu pela impossibilidade de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, a despeito do caráter infraconstitucional da controvérsia reconhecido quando da apreciação do recurso extraordinário. Isso porque, à época do julgamento (11.11.2020), prevalecia o entendimento de que, diante da interposição conjunta de REsp e RE, não cabia a aplicação do art. 1.033 do CPC. Nesse sentido, o seguinte precedente do Plenário desta Corte:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (ARE 1.134.082-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 22.02.2019)

10.	Tal compreensão só foi alterada posteriormente, a partir do julgamento do RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDv-AgR <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur464607/false>, redator para acórdão o Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 18.12.2021, ou seja, muito após a apreciação do acórdão rescindendo pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal.

11.	Conforme estabelecido no art. 968, § 4º, do CPC, à ação rescisória aplica-se o art. 332 do CPC, cujo inciso I possui a seguinte redação:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

12.	Desse modo, entendo ser o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido, independentemente de citação da parte ex adversa, na medida em que a pretensão esbarra na Súmula  343/STF. 

 III.	Conclusão

13.	Diante do exposto, conheço da presente ação rescisória e nego-lhe seguimento, por ser manifestamente improcedente, com base no art. 968, § 4º c/c art. 332, I, ambos do CPC, e art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de citação da parte ré. Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da União, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC.

Publique-se.

Brasília, 14 de setembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator